Tribunal: TCU
Processo: 014.370/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Jucimar de Oliveira Veloso contra o Acórdão 2.422/2019TCU2a Câmara, o qual decidiu por não conhecer dos embargos de declaração opostos anteriormente pelo mesmo responsável em desfavor do Acórdão 11.551/2018TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por Jucimar de Oliveira Veloso em face do Acórdão 2422/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Jucimar de Oliveira Veloso para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.